Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701727-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNY MOREIRA DUARTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: GABRIELA NERY BORGES DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0756639-40.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios na execução de título extrajudicial. O agravante defende que, ao despachar a inicial, o Juiz deve fixar honorários de 10%, conforme estipula o art. 827 do CPC c/c art. 53 da Lei 9.099/95. Afirma, ainda, que o art. 85, § 8o, do CPC reforça a necessidade de fixação de honorários advocatícios nas execuções. Assevera, por fim, que não se aplica ao caso o artigo 55 da Lei 9.099/95, uma vez que não há sentença nos processos de execução de título extrajudicial. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo de origem arbitre honorários de 10% no processo de execução de título extrajudicial no 0756639-40.2024.8.07.0016. É o relato do necessário. DECIDO Preparo recolhido (ID 61634430) Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro os requisitos legais para concessão da medida pleiteada. De fato, o artigo 827 do CPC é aplicado nos processos de execução por quantia certa na Justiça Comum. Todavia, tal artigo, em princípio, não se aplica aos processos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que as regras previstas no CPC são de aplicação subsidiária e desde que não haja regra específica em sentido contrário. No caso, há previsão expressa no artigo 55 da Lei 9.099/95 para não arbitrar honorários advocatícios em primeira instância. A ideia do legislador foi a de simplificar e desburocratizar o acesso à justiça, privilegiando a celeridade e economia processual, permitindo que as partes litiguem em primeira instância sem ônus processuais. Permitir o arbitramento de honorários advocatícios no ato do despacho inicial da execução, é contrária a previsão expressa da lei especial. Portanto, não verifico a probabilidade do direito. No mais, não foi apresentada pelo agravante qualquer urgência a exigir a concessão da liminar pleiteada. Assim, ante a ausência dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que indeferiu a fixação de honorários na execução de título extrajudicial. Nesse sentido, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito